Tribunal: TJDFT
Processo: 0005516-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005516-05.2018.8.07.0000 RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA RECORRIDO: FABIO ROCHA DE ALMEIDA DESPACHO Na petição de ID 16162555, JULIO CESAR DA SILVA requer o acesso aos autos físicos de forma integral para pesquisa. Defiro conforme requerido, devendo a retirada das peças dos autos ser realizada após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 14970180. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024